Tribunal: TCU
Processo: 023.148/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas no âmbito de pregão eletrônico que teve por objeto a prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, nos sistemas, instalações prediais, condicionadores de ar tipo janela, Split System, self contained, câmara frigoríficas, chillers, fancoils, torres de arrefecimento, bombas d' água, limpeza mecânica de dutos, tratamento químico de aguas, qualidade do ar, equipamentos que compõem as subestações elétricas e grupo geradores nas dependências do Hospital Central do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 68/2022, conduzido pela Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ângelo Dutra; Bruno Santos da Silva; Diogo Pimenta Ferreira; Klauber Rogério Candian; Luan Augusto Costa Martins e Mariana Soares Pereira Souza, deixando, excepcionalmente, de lhes aplicar a multa legal, considerando os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelos gestores, em sintonia com o previsto no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro), alterado pela Lei 13.655/2018; 9.3. determinar ao Hospital Central do Exército, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU no 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU: 9.3.1. realize levantamento que demonstre a necessidade da presença de quatro engenheiros em regime de dedicação exclusiva, com base nas demandas e requisições a eles atribuídas e, caso seja verificado que o volume de trabalho comporta a diminuição do número de postos de trabalho ou a redução de sua carga horária, aditive o Contrato 2/2023 com esse objetivo, promovendo-se a proporcional redução em seus custos, em consonância com as orientações contidas no art. 9o, incisos V e X, da Instrução Normativa Seges/ME no 58/2022; 9.3.2. faça rigoroso controle da presença e disponibilidade dos quatro engenheiros, assegurando-se que os termos do Contrato 2/2023 estão sendo efetivamente cumpridos, mas com as cautelas necessárias a não configurar uma relação trabalhista, abstendo-se de fazer exigências que tenham natureza pessoal ou importem em subordinação, em consonância com o art. 67 da Lei no 8.666/1993, norma regente do referido contrato; e 9.3.3. mantenha essa documentação arquivada e disponível caso o Tribunal venha a fiscalizar futuramente o Contrato 2/2023; 9.4. recomendar à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU no 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de adotar as medidas abaixo relativas ao seu processo de contratação, em consonância com as orientações contidas na Instrução Normativa Seges/ME no 58/2022, informando, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas: 9.4.1. elabore manual técnico-operacional contendo orientações relativas a Estudos Técnicos Preliminares, Editais e Termos de Referência, bem como relativos à gestão e fiscalização contratual, a exemplo dos Manuais do DNIT e do STJ, cumprindo, assim, sua missão de assegurar, de forma razoável, que, na consecução de sua missão, os princípios constitucionais da Administração Pública e os normativos legais aplicáveis às licitações públicas sejam obedecidos; 9.4.2. reforce os controles internos, com a revisão de todos os documentos relacionados ao planejamento de licitações, elaborados pelas Organizações Militares de Saúde do Rio de Janeiro a ela vinculadas, em consonância com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência; e 9.4.3. elabore e aprove plano anual de capacitação que proporcione treinamento contínuo aos servidores que realizam e coordenam os procedimentos licitatórios demandados pelas Organizações Militares de Saúde do Rio de Janeiro a ela vinculadas, incluindo agente de contratação, pregoeiro, equipe de planejamento, fiscais e gestores de contratos, na forma prevista no art. 1o do Decreto no 9.991/2019; 9.5. dar ciência à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro e ao Hospital Central do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 68/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. falta de publicação, junto com o edital da licitação, dos Estudos Técnicos Preliminares, em afronta aos princípios da publicidade e da transparência, ao Anexo V, item 2.2, alínea "a", da IN Seges/MPDG no 5/2017 e aos Acórdão 488/2019-TCU-Plenário , Relatora Ministra Ana Arraes, e 1.414/2023-TCU-Plenário, Relator Ministro Jorge Oliveira; 9.5.2. exigência de quatro postos de engenheiros, de modo residente, e diversos postos de trabalho, em quantitativos variados, conforme item 8.16 do termo de referência do edital, sem amparo em estudos técnicos, memória de cálculo e documentos que dessem embasamento à estimativa realizada, em afronta ao art. 7o, inciso V, da IN Seges/ME no 40/2020; 9.5.3. exigência, para fins de qualificação técnica, dos registros relacionados nos itens 5.1.3 e 5.1.4 do edital (CBMERJ e RioLuz/GEM), em desconformidade com o item 2.2 do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges/MPDG no 5/2017 e com o Acórdão 2659/2022-TCU-Plenário , Relator Ministro Vital do Rêgo, uma vez que, de forma a ampliar a competitividade, deveria ser cobrado apenas para a execução contratual; 9.5.4. exigência, para fins de qualificação técnica, de comprovação de experiência em manutenção em prédio histórico e/ou tombado (itens 5.1.5.1 e 5.1.6.1 do Edital e itens 24.3.4 e 25.3.2 do Termo de Referência), considerando que, no âmbito do TC- Processo 004.520/2022-0 , foi registrado que os Decretos no 14.741, de 22/4/1996, e no 24.029, de 16/3/2004, ambos da Prefeitura do Rio de Janeiro, indicados pelo HGeRJ e pelo HCE, como fundamentação legal, não justificam tal exigência e, ainda, que a comprovação da capacidade técnico-operacional, prevista no art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, deve ser limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme a Súmula TCU 263, demonstrando, de forma inequívoca, que a execução dos serviços em prédios tombados ou históricos envolve complexidade técnica que afastaria a capacidade para prestação dos serviços por empresas que somente tenham executado esses mesmos serviços em prédios "comuns"; 9.5.5. exigência, para fins de qualificação técnica, de experiência no gerenciamento de contas de energia (item 5.1.5.1.C do Edital), uma vez que gerenciar contas de luz e apresentar estudos que permitam a redução do consumo de luz são atividades que extrapolam o objeto do PE 68/2022, e considerando, ainda, que a comprovação da capacidade técnico-operacional, prevista no art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, deve ser limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme a Súmula TCU 263; 9.5.6. exigência, para fins de qualificação técnica, de experiência na limpeza de fossas com utilização de equipamento de jato d'água de alta pressão e equipamento de sucção (item 5.1.5.1.D do Edital), considerando que a comprovação da capacidade técnico-operacional, prevista no art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, deve ser limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme a Súmula TCU 263, e que o edital admite a subcontratação (item 15 do Termo de Referência); 9.5.7. exigência, para fins de qualificação técnica, de experiência na implementação e/ou operação de Sistema de Gerenciamento de Manutenção (SGM) que contemple, no mínimo, três índices de Classe Mundial de Manutenção (item 5.1.5.1.K do Edital), considerando que a comprovação da capacidade técnico-operacional, prevista no art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, deve ser limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme a Súmula TCU 263; 9.5.8. exigência, para fins de qualificação técnica, de experiência na manutenção de gases medicinais, com ar comprimido, oxigênio, vácuo e óxido nitroso (item 5.1.5.1.M do Edital), considerando que a comprovação da capacidade técnico-operacional, prevista no art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, deve ser limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme a Súmula TCU 263, e que o edital admite a subcontratação (item 15 do Termo de Referência); 9.5.9. exigência de demonstração de atuação nos ramos de elétrica, telecomunicações, mecânica, química e segurança do trabalho (item 5.1.2 do Edital), em afronta ao art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993 e a Súmula TCU 263, que diz que a comprovação da capacidade técnico-operacional deve ser limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, tendo em vista a possibilidade de restrição à competitividade; e 9.5.10. exigência de registro da licitante no CREA/CAU/CRT (item 5.1.2 do Edital), uma vez que, considerando que a atividade preponderante do certame são serviços de engenharia, é suficiente o registro da empresa no CREA, em consonância com o Acórdão 3334/2015-TCU-Plenário , Relatora Ministra Ana Arraes; 9.6. comunicar esta deliberação aos responsáveis, à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de janeiro, ao Hospital Central do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, para as providências que entenderem cabíveis; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore as determinações/recomendações fixadas nesta deliberação.